Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-32.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0711880-32.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO PAIVA DA SILVA APELADO: GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS, SERJANIO PEREIRA DOS SANTOS, RODOLFO EDUARDO BRITO BATISTA, ANA LARICE BATISTA TOLENTINO, MARCUS WELBER DA SILVA, JOAO AUGUSTO FONSECA MELO, JHONATA DA SILVA FREITAS, HELOISA SILVA ALMEIDA MELO, ANDREY LEONARD E SILVA VIANA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pelo autor Geraldo Paiva da Silva, os réus João Augusto Fonseca Melo e Heloisa Silva Almeida Melo apresentaram as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustre causídico que subscrevera aludidas contrarrazões recursais ao apelo interposto – Dr. José de Oliveira, OAB/DF no 75.666, – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrocinar os réus/apelados individualizados, o que implicaria a desconsideração do nela alinhado por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo aos aludidos réus, ora apelados, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizarem sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes às firmatárias das contrarrazões aviadas, sob pena de ser desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença, ID Num. 72208406 (fls. 598/601). [2] - Apelação, ID Num. 72208408 (fls. 604/608). [3] - Contrarrazões, ID 72208412 (fls. 619/620). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)